Tribunal: TJES
Processo: 5000968-38.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000968-38.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERIQUES PEREIRA ROCHA

COATOR: JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000968-38.2026.8.08.0000

PACIENTE: ERIQUES PEREIRA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MÉRITO. DENEGAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação constitucional de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob acusação de crimes de tráfico de entorpecentes e integração de organização criminosa estruturada (processo de referência nº 5048341-91.2025.8.08.0035), sob alegação de constrangimento ilegal por carência de fundamentação do decreto prisional e suficiência de cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em determinar a legalidade da manutenção de prisão preventiva, verificando a presença de requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a idoneidade de fundamentos adotados pela origem e a viabilidade de substituição da custódia por medidas diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Segregação provisória devidamente amparada em elementos concretos dos autos, demonstrando
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, este manifestado na gravidade real das condutas e na periculosidade social do agente, integrante de organização estruturada voltada ao comércio de entorpecentes.

Condições pessoais favoráveis não obstam, de forma isolada, a manutenção de custódia cautelar se demonstrada a necessidade da medida por outros vetores do processo.

Gravidade concreta e risco de reiteração delitiva evidenciam a insuficiência de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal para a salvaguarda da ordem pública. Inexistência de ilegalidade flagrante ou teratologia.

DECISÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da ação constitucional para, no mérito,
denegar a ordem postulada
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5000968-38.2026.8.08.0000

PACIENTE: ERIQUES PEREIRA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado por Ivonete Rodrigues Guedes em favor do paciente
Eriques Pereira Rocha,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, no bojo do processo de referência nº 5048341-91.2025.8.08.0035, no qual se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e condutas afins, bem como a promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa.

Nesse sentido, a defesa requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sustentando, em síntese e ponto a ponto, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional cautelar, a não comprovação cabal dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a existência de condições pessoais favoráveis que autorizariam a resposta penal em liberdade e, subsidiariamente, a adequação e suficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão consagradas no artigo 319 do mesmo diploma legal.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer id. 18479675, opina pelo conhecimento e no mérito, pela denegação da ordem.

Diante do exposto, passo a decidir.

De início, conforme relatado, a vertente impetração busca desconstituir a prisão preventiva imposta ao paciente Eriques Pereira Rocha, sob a alegação central de que o Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES teria agido com excesso e carência de fundamentação idônea, de modo que a defesa estruturou os seus requerimentos na inexistência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, na invocação de predicados pessoais supostamente favoráveis e na tese de que a aplicação de medidas cautelares alternativas seria suficiente para o resguardo da persecução penal.

Contudo, analisando detidamente os contornos fáticos e processuais da lide originária (processo nº 5048341-91.2025.8.08.0035), constata-se que a pretensão defensiva não merece prosperar, uma vez que o decreto de prisão cautelar encontra-se robustamente alicerçado em elementos concretos de convicção que demonstram a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, consubstanciando o
fumus comissi delicti
, ao passo que o
periculum libertatis
revela-se inconteste diante da gravidade concreta das condutas imputadas, consubstanciadas no envolvimento com o tráfico de entorpecentes e na integração de organização criminosa estruturada, circunstâncias que denotam elevada periculosidade social e exigem a segregação cautelar como medida imperiosa para a garantia da ordem pública e para a desarticulação da atividade ilícita continuada.

No que tange aos pontos requeridos pela defesa, cumpre salientar que a jurisprudência pátria, consolidada no âmbito das Cortes Superiores,
é pacífica ao orientar que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos autorizadores insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal, assim como se afigura manifestamente inviável a substituição da clausura por quaisquer das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do mesmo código
, visto que a dinâmica do delito de organização criminosa evidencia o risco de reiteração delitiva, tornando as cautelares alternativas insuficientes e inadequadas para a proteção do meio social.

Nesta esteira, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade técnica, supostos bons antecedentes e residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando há dados concretos indicativos de risco à ordem pública, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

(HC n. 1.081.028/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

Dessa forma, por não vislumbrar qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia na decisão proferida pelo magistrado de piso, conclui-se que a segregação provisória se revela uma medida proporcional, adequada e estritamente necessária para acautelar o meio social e assegurar a regularidade da instrução criminal, razão pela qual os argumentos defensivos carecem de sustentação jurídica apta a infirmar a higidez do decreto prisional combatido.

Diante do exposto, em estrita consonância com os elementos fático-probatórios coligidos aos autos e com a fundamentação jurídica ora delineada, conheço do presente
habeas corpus
para, no mérito,
DENEGAR A ORDEM
, mantendo-se incólume a prisão preventiva imposta ao paciente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.